Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar Humanitária. Ausência de comprovação de imprescindibilidade do apenado para o cuidado do genitor e dos filhos menores. Situação fática não excepcional. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de prisão domiciliar para homens com filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto ou automático, devendo ser comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.
4. Embora o pai do sentenciado tenha enfermidade relevante, mantém autonomia e conta com outros filhos, sendo o cuidado com os genitores dever compartilhado, não se justificando o recolhimento do mandado de prisão do agravante por preferência familiar.
5. No caso concreto, não foi demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados dos filhos menores e do genitor idoso.
6. O agravo em execução penal não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.